Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711591-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: VALERIA LUNGUINHO DE ANDRADE, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO NÃO CONTEMPLADO NO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. I - A obrigação postulada no cumprimento de sentença não foi contemplada no título executivo judicial, portanto, é inexigível. Mantida a r. sentença que rejeitou o pedido de cumprimento do julgado, arts. 525, inciso III c/c 487, inc. I, ambos do CPC. II - Apelação desprovida. A parte recorrente, sem demonstrar com clareza e precisão necessárias os dispositivos legais supostamente malferidos, defende que em virtude da sub-rogação da dívida e da garantia fiduciária (transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real) deve ser repassado o saldo devedor do financiamento primitivo à RIO AMAZONAS. Defende a aplicabilidade do enunciado 543 da Súmula do STJ no caso em debate. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, requer seja determinada, após a efetivação da sub-rogação do contrato entre consumidor e banco recorrido, a restituição do saldo devedor à recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve prosseguir, porquanto “A parte recorrente não indicou qual dispositivo de lei teria sido violado pelo Tribunal a quo. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado não autoriza o conhecimento do recurso especial, quando interposto com base nas alíneas a ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). Registre-se, também, que “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável o óbice da Súmula 284 do STF. (...) Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do Recurso Especial interposto” (AgInt no AREsp n. 1.890.951/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.). Ainda que superado tal óbice, o recurso especial não deveria ser admitido. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 33888431): (...) Da leitura da parte dispositiva e dos fundamentos acima transcritos, extrai-se que a r. sentença exequenda (i) declarou válida a sub-rogação do ora executado BRB nos direitos creditórios oriundos do contrato celebrado entre a Construtora, ora exequente, e a autora desta ação, ora executada; e (ii) determinou que os valores devidos a partir de dezembro/18, com as atualizações cabíveis, deveriam ser direcionados ao BRB, mediante depósito judicial, até a efetiva quitação do contrato, permanecendo válidos os pagamentos feitos diretamente à construtora até novembro/18. Verifica-se, portanto, que a título exequendo não reconheceu o direito da apelante Rio Amazonas Empreendimentos Imobiliários Ltda, na forma postulada no cumprimento de sentença, quanto a ser credora do saldo devedor do financiamento primitivo do imóvel. Assim, deve ser mantida a r. sentença (id. 31933857), cujos fundamentos transcrevo, com a licença do MM. Juiz Paulo Afonso Cavichioli Carmona, in verbis: “[...] a pretensão deduzida na exordial é improcedente. Com efeito, restou assentado na r. sentença transitada em julgado que a exequente fazia jus tão somente ao recebimento das parcelas que lhes foram, eventualmente, pagas diretamente pela executada VALERIA LUNGUINHO DE ANDRADE até novembro de 2018, conforme se extrai da parte dispositiva da r. sentença de ID 53315041, verbis: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para declarar a sub-rogação do Banco de Brasília-BRB S.A., ora réu, na qualidade de credor do saldo devedor do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a parte autora e a construtora, sem necessidade de nova contratação, mantidos válidos os eventuais pagamentos realizados diretamente à primeira requerida, até novembro de 2018, mediante comprovação em liquidação de sentença. É dizer, não consta do título judicial exequendo qualquer determinação de pagamento de valores do contrato sub-rogado ao BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, que faz jus ao recebimento das parcelas em aberto (e não pagas) e do saldo devedor remanescente, conforme se extrai da transcrição supra. Frise-se, por oportuno, que não cabe aqui qualquer discussão acerca do direito do credor originário, porquanto isto refoge ao título judicial exequendo, que se encontra acobertado pela garantia da coisa julgada, sendo certo que deverá a exequente RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. pleitear o seu Direito no bojo do processo em que se discutiu a consolidação da propriedade do imóvel descrito nos autos em favor do BRB. Destarte, não há título judicial exigível que ampare a pretensão da parte exequente.” Importante registrar ademais que, observados os estritos limites do pronunciamento exarado no título judicial transitado em julgado, a simples invocação do art. 33-A da Lei 12.810/13 não ampara a pretensão da apelante-exequente. Aliado a isso, em relação ao art. 33-E, incluído na Lei 9.514/97 pela Lei 12.810/13, é aplicável somente à chamada portabilidade de dívidas de pessoas naturais, que é a “transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor”, nos termos da Resolução 4.292/13, do Banco Central do Brasil. Logo, não incide na presente demanda, nem confere legitimidade à construtora apelante “para pleitear a sub-rogação em voga”, como defende na apelação. Logo, “A falta de impugnação específica nas razões do recurso especial, e a manutenção de argumentos que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.895.783/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.782/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.). Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028